Tribunal: TJDFT
Processo: 0710794-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710794-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS DATA CÍVEL (110) IMPETRANTE: MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de habeas data impetrado por MARIA DO SOCORRO SILVA DA GAMA, representada por seu curador, LUIZ CARLOS FERREIRA DA SILVA, em face de suposta negativa informativa prestada pela GERÊNCIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, pelo(a) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES-DF) e pelo DISTRITO FEDERAL. Por meio do presente writ, a impetrante busca a emissão de documento público (certidão) o qual ateste a falta, a interrupção ou outro impedimento da dispensação de medicamento do qual necessita na rede pública de saúde distrital, desde a data de 07/05/2014. Revela ter solicitado a referida certidão por meio de requerimento formulado perante o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO-DF), órgão o qual ofertara resposta à impetrante (ID Num. 34239223 – págs. 21 e 44). Entendendo que a resposta ofertada não suprira a sua intenção, a impetrante renovara o petitório inicial perante a SIGO-DF, todavia, até o presente momento processual, sem apresentação de resposta do Poder Público (ID Num. 34828897). Assim, requer a procedência do pedido formulado, para que seja determinado aos impetrados o fornecimento da informação de interesse da impetrante. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, “conceder-se-á habeas data: a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo”. Trata-se o referido writ de instrumento jurídico constitucional o qual se destina à proteção do direito à informação. Todavia, como as demais demandas de natureza cível, a impetração de habeas data exige o preenchimento das condições necessárias à ação, em especial, o interesse de agir, o qual, se caracterizado, revela a necessidade e, principalmente, a utilidade do feito. Nessa esteira, tem-se que o interesse processual, no caso do habeas data, nasce a partir da clara sonegação de informações pelo Poder Público, conforme já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 02, STJ – Não cabe o habeas data (CF, art. 5o, LXXII, alínea “a”) se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. Diante dessas premissas, verifica-se, no caso em tela, que, em momento algum, houve sonegação de informação pelo Poder Público, medida capaz de dar ensejo à impetração do remédio constitucional. Extrai-se das provas até aqui apresentadas, que o requerimento administrativo da impetrante foi formulado perante o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal (SIGO-DF), a quem compete colher as manifestações dos cidadãos e tratá-las, seja para fins de conhecimento do Poder Público ou para que este adote providências pertinentes a resoluções de seus procedimentos administrativos (Lei Distrital n. 4.896/2012). No caso, houve resposta do SIGO-DF (ID Num. 34239223 – págs. 21 e 44), órgão o qual repassara a manifestação ofertada pela GERÊNCIA DE COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SES-DF. Saliente-se que a resposta ofertada pela autoridade coatora se deu a contento, uma vez que o requerimento administrativo inicial, formulado pela requerente, não especificara a certidão perseguida. Confira-se: “Luiz Carlos Ferreira da Silva, advogado, inscrito regularmente nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil - Conselho Seccional do Distrito Federal - DF, sob o n. 49.167, e CPF 01698477139 com endereço profissional na Quadra 114 Conjunto 10 A LT 14, Recanto das Emas - DF e Luziânia GO, vem respeitosamente a presença de Vossa Senhoria, o ouvidor, ou quem ocupe a função em que representa a irmã curatelada Maria do Socorro Silva da Gama, CPF n. 021 099 171 21, tais informações são importantes, pois, este curador, representante legal, das vezes que presenciou a irmã portadora de Síndrome de Down, diabetes tipo 1 ficar sem conseguir a medicação fornecida pelo SUS nas farmácias do componente especializado, das vezes que presenciou sua genitora retirar valores de onde não dispunha para suprir medicamento padronizado de uso contínuo insulina glargina ou ultra rápida. Demonstra tais relatórios que a doença é permanente e incurável, é crônica e perante o Código de Processo Civil, Estatuto da Pessoa com deficiência, a prioridade no atendimento. Requer a Vossa Senhoria a dispensação de documento público mediante certidão emitida por ente federado. (...)”. (Requerimento administrativo inicial – ID Num. 34239223 – pág. 44). Apresentado tal requerimento, houve a seguinte resposta pela Administração Pública: “Prezado(a) cidadão(ã), O desabastecimento do medicamento INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML TUBETE 3 ML e INSULINA GLARGINA 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 3 ML foi sanado. É possível consultar os estoques de todas as unidades no endereço eletrônico https://info.saude.df.gov.br/area-tecnica/abastecimento-estoque-de-medicamentos-das farmaciasespecializadas-alto-custo-ses-df/. Esclarecemos ainda que a disponibilidade dos medicamentos fornecidos pelo Ministério da Saúde e do Elenco Estadual variam durante o dia e a reposição é realizada conforme disponibilidade em estoque. Agradecemos o contato e pedimos que avalie esta resposta, bem como os serviços de ouvidoria para que possamos melhorar continuamente. Atenciosamente, Gerência do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – GCEAF”. (Resposta ao Requerimento administrativo inicial – ID Num. 34239223 – pág. 45). Insatisfeita, a parte impetrante protocolou novo requerimento administrativo, nos mesmos termos iniciais. Todavia, até então, sem respostas e sem comprovação de que houve, em relação ao novo requerimento, negativa de resposta pela Administração Pública (ID Num. 34828897). Nesse contexto, consideradas as circunstâncias fáticas até então apresentadas, não se mostra caracterizada, repita-se, a sonegação de informação pelo Poder Público, de modo que, inexiste, diante da documentação trazida pela impetrante, interesse de agir desta. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça em casos correlatos. Confira-se: HABEAS DATA. IMPETRANTE. INFORMAÇÕES. INTERESSE PROCESSUAL. I - O habeas data será concedido para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. Art. 5o, inc. LXXII da CF e art. 7o, inc. I, da Lei 9.507/97. II - Na demanda em exame, o impetrante requer informações sobre o imóvel em que alega residir, mas não há prova, nos autos, de seu vínculo com o aludido bem. Assim, não há elementos que demonstrem que tais informações sejam, de fato, relativas à sua pessoa, o que impede a concessão do habeas data. III - Apelação desprovida. (Acórdão 929128, 20150111156278APC, Relator: VERA ANDRIGHI, , Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/3/2016, publicado no DJE: 31/3/2016. Pág.: 330/457) PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. I - O impetrante não instruiu a petição inicial do habeas data com a prova da recusa ou omissão do poder público quanto à prestação das informações pretendidas. Ademais, o habeas data não é ação própria para compelir a autoridade impetrada a dar ao impetrante informação sobre valor atualizado de débito público. Inarredável o reconhecimento da ausência de interesse processual. Inteligência dos arts. 8o, parágrafo único, inciso I, da Lei 9507/97, art. 5o, incisos LXXII, XXXIII, XXXIV. II - Apelação conhecida e improvida. (Acórdão 198780, 20030110790719APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2004, publicado no DJU SEÇÃO 3: 23/9/2004. Pág.: 49) (Grifo nosso). Dessa forma, não há outro caminho senão o indeferimento da Inicial apresentada, por dois motivos. Primeiramente, porque o art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil é categórico ao estabelecer que “a petição Inicial será indeferida quando o autor carecer de interesse processual”. Segundo, porque Lei n. 9.507/1997, a qual dispõe acerca do direito de petição perante a Administração Pública e do rito atinente ao habeas data, também é clara ao dispor que a petição inicial deverá ser instruída com prova da recusa ao acesso às informações (art. 8o, parágrafo único, inciso I), de modo que a carência de tal prova importa em imediato indeferimento da Inicial, nos termos do art. 10 da referida legislação. Posto isso, autorizada pelo teor do art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, INDEFIRO A INICIAL apresentada e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei n. 9.507/1997 c/c art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem despesas processuais, na forma do art. 21 da Lei n. 9.507/1997. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2022 17:18:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora